Tribunal: STF
Processo: RE 105666
Classe: RE
Órgão julgador: OCTAVIO GALLOTTI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1985-11-08
Data de publicação: 1985-11-08

Ementa:
ICM. PRODUTOS ADQUIRIDOS PELA EXECUTADA E ULTERIORMENTE DESTRUIDOS
POR INCENDIO.
A OBRIGATORIEDADE DO ESTORNO CORRESPONDENTE A ENTRADA NÃO INFRINGE
O PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA NÃO CUMULATIVIDADE (ART-23, II), UMA
VEZ QUE O PERECIMENTO DAS MERCADORIAS, NO PRÓPRIO ESTABELECIMENTO
DO COMERCIANTE, IMPORTA A RUPTURA DAS ETAPAS DE CIRCULAÇÃO QUE
COMPOEM O CICLO DA TRIBUTAÇÃO.